Tribunal: TJMT
Processo: 1011626-21.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011626-21.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUGUYSON RODRIGUES LEAO - CPF: 071.662.691-89 (APELANTE), JOANIZIO DA SILVA SOUZA - CPF: 956.882.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pequena quantidade. “Tráfico formiguinha”. Suficiência probatória para a condenação. Regime prisional Fechado mantido diante de maus antecedentes e reincidência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a desclassificação para uso ou fixação do regime semiaberto

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1)
a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio; 2)
regime inicial fechado desproporcional.

III. Razões de decidir

1. A conduta de trazer consigo pequenas quantidades de drogas, para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano e se enquadra no conceito do “
tráfico formiguinha
”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.

2. A jurisprudência reconhece a figura do “usuário-traficante”, cuja condição de consumidor não exclui a prática de tráfico quando evidenciado o intuito de comercialização.

3. As circunstâncias do flagrante [fracionamento da droga, descarte imediato ao avistar a guarnição, local da apreensão e reincidência do agente] revelam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese de uso próprio.

4. Os maus antecedentes e a reincidência autorizam a fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de entorpecentes, dinheiro trocado, corroborada por depoimentos policiais harmônicos, autoriza a condenação por tráfico de drogas.

2. A configuração do chamado “tráfico formiguinha” dispensa grandes quantidades de droga, bastando a presença de elementos que revelem a destinação mercantil.

3. A pena imposta, os maus antecedentes e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º)

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, § 2º, b, e § 3º, e 61, I; CPP, art. 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ, HC 930045/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 12.11.2024; STJ, AgRg no HC 741.830/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 7.6.2022; TJMT, Ap nº 1007955-14.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 7.2.2024; TJMT, Ap nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.10.2016.

Doutrina relevante citada
: CONTE, Marta; HENN, Ronaldo César; OLIVEIRA, Carmen S.; WOLFF, Maria P.
Passes e impasses: lei de drogas.
Revista Latinoam Psicopat Fund., v. 11, n. 4, p. 602-615, 2008; OLIVEIRA, Adriano.
As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado
, UFPE; OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011626-21.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): GUGUYSON RODRIGUES LEÃO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GUGUYSON RODRIGUES LEÃO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 1011626-21.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 303457407).

O apelante sustenta que: 1) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio; 2) faz jus ao regime semiaberto, “
diante da pequena quantidade de droga apreendida
”.

Pede o provimento para que seja desclassificado o tráfico para posse de drogas com finalidade de consumo pessoal. Em pedido subsidiário, fixado o regime semiaberto (ID 303457418).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 303457420).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Síntese ministerial. Recurso de apelação criminal. Réu condenado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Irresignação defensiva: 1) Pedido de desclassificação para uso pessoal tipificado no art. 28 do mesmo dispositivo legal. Improcedência. Materialidade delitiva demonstrada por laudo pericial definitivo confirmando apreensão de pasta base de cocaína fracionada em seis porções. Autoria inequivocamente comprovada. Os depoimentos dos policias militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatam de forma coesa e detalhada toda a dinâmica dos fatos. Aplicação do Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR do TJMT. Circunstâncias fáticas que evidenciam inequivocamente a destinação comercial das drogas apreendidas. Flagrante decorrente de denúncia anônima com descrição física detalhada do acusado. Conduta típica de mercancia evidenciada pelo descarte imediato do material entorpecente ao avistar a aproximação da guarnição policial. Local da apreensão notoriamente conhecido como ponto de tráfico. Fracionamento da droga em múltiplas porções indicativo de comercialização no varejo. Modalidade "tráfico formiguinha" caracterizada. Posse concomitante de dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita. Aplicação dos critérios do art. 28, §2º, da Lei 11.343/2006 convergindo para finalidade mercantil. Condição de usuário que por si só não enseja desclassificação do crime de tráfico de drogas. Enunciado criminal 3 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Figura do usuário-traficante amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência. 2) Insurgência quanto ao regime inicial de cumprimento da pena. Não acolhimento. Regime inicial fechado corretamente fixado. Pena fixada em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Reincidência específica demonstrada por condenação anterior pelo mesmo delito. Maus antecedentes criminais devidamente valorados. Inaplicabilidade das súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ diante da motivação concreta individualizada. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso.”

(Josane Fátima De Carvalho Guariente, procurador de Justiça - ID 314859357)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 27 de maio de 2022, por volta das 22h30min, na rua Engenheiro Ricardo Franco (próximo a Praça da Mandioca), bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado GUGUYSON RODRIGUES LEÃO foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Os policiais militares realizaram a abordagem do denunciado, bem como procederam a revista pessoal, momento em que foi encontrada em seu bolso a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais); já ao ser verificado o que o denunciado havia jogado no solo, descortinou-se que dentro do invólucro dispensado havia 06 (seis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia GUGUYSON RODRIGUES LEÃO, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 [...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 303456897)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de exibição e apreensão (Id. 92078632) e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 92078635), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de cocaína, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “F1” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...] os policiais militares EDGAR PESSOA DA SIEDGAR PESSOA DA SILVA e JOANIZIO DA SILVA SOUZA, em seus depoimentos judiciais, descreveram cautelosamente a ocorrência, afirmando que receberam denúncia dos comerciantes da região central desta capital, dando conta de que um indivíduo que trajava camiseta vermelha estaria praticando o tráfico de drogas na Praça da Mandioca, motivo pelo qual, se deslocaram até o logradouro informado, onde encontraram o acusado, cujas características coincidiram com aquelas repassadas no informe. [...]

Registre-se que o relato policial é corroborado pelo termo de exibição e apreensão (Id. 92078632), pelo boletim de ocorrência n. 2022.143007 (Id. 92078628) e pelo laudo toxicológico definitivo n. 3.14.2022.85965-01 (Id. 92078635), os quais confirmam a apreensão de 06 (seis) porções de material sólido de tonalidade amarelada, na forma de pedras, que juntas pesaram com massa total de 3,08g (três gramas e oito centigramas) e que resultaram positivo para COCAÍNA, além de R$34,00 (trinta e quatro reais) em espécie e sem comprovação de origem lícita. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado GUGUYSON RODRIGUES LEÃO, vulgo “Mapo e/ou Mapo Moreno”, brasileiro, solteiro, piscineiro (desempregado), natural de Cuiabá/MT, nascido em 02/03/1997, filho de Luiz Antonio Leão da Silva e Ivony Rodrigues Vieira, portador do RG n. 25413872 SSP-MT, residente e domiciliado no Morro da Luz e/ou Bairro Porto, região Central (morador de rua), Cuiabá/MT, atualmente preso por outro processo, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta três condenações definitivas, conforme PEP n. 2000787-17.2022.811.0042/SEEU:

a) Autos n. 1010566-47.2021.8.11.0042, por infração ao artigo 157 do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, por fato ocorrido em 16/07/2021, com trânsito em julgado em 04/03/2022;

b) Autos n. 1001320-56.2023.8.11.0042, por infração ao artigo 33, da Lei n. 11.343/2003, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, fato ocorrido em 03/01/2023, com trânsito em julgado em 04/07/2023;

c) Autos n. 0011055-72.2019.8.11.0042, por infração ao artigo 155, § 4º, IV, do CP, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, por fato ocorrido em 20/01/2019, com trânsito em julgado em 29/08/2023. [...]

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes a condenação oriunda do processo n. 0011055-72.2019.8.11.0042, sendo certo que condenação relativa aos autos de n. 1010566-47.2021.8.11.0042 será valorada na segunda fase, como reincidência para evitar “bis in idem”, nos termos da Súmula 241 do STJ.

Quanto à condenação nos autos de n. 1001320-56.2023.8.11.0042 não será valorada por se tratar de fatos posteriores. Igualmente, as ações penais em curso listadas nas folhas de antecedentes criminais de Id. 191694413 e Id. 192055851 porque encontram vedação na Súmula 444 do STJ. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinqüenta) dias-multa.

[...] Nesta fase, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, já que possui condenação com trânsito em julgado, autos n. 1010566-47.2021.8.11.0042, pela prática do delito de furto qualificado, cuja pena encontra-se em fase de cumprimento (PEP de n. 2000787-17.2022.811.0042/SEEU).

Por isso, em virtude da reincidência (art. 61, inciso I, CP), MAJORO a pena em 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias-multa, para FIXÁ-LA, nesta fase intermediária, em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa. [...]

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando ser ele reincidente, conforme se vê em seus registros criminais (Id. 191694413 e Id. 192055851) e consulta ao SEEU - PEP n. 2000787-17.2022.811.0042. [...]

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor GUGUYSON RODRIGUES LEÃO, vulgo “Mapo e/ou Mapo Moreno”, brasileiro, solteiro, piscineiro (desempregado), natural de Cuiabá/MT, nascido em 02/03/1997, filho de Luiz Antonio Leão da Silva e Ivony Rodrigues Vieira, portador do RG n. 25413872 SSP-MT, residente e domiciliado no Morro da Luz e/ou Bairro Porto, região Central (morador de rua), Cuiabá/MT, atualmente preso por outro processo, no patamar de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2º e 3º, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, aos maus antecedentes e à reincidência, FIXO o regime prisional de início no FECHADO.

[...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 303457407)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.203084 (ID 303456873), Laudo Pericial de Constatação nº 3.14.2022.85965-01 (ID 303456876), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, foram ouvidos os policiais militares: Edgar Pessoa da Silva (ID 303456871 e Mídia do ID 303457393) e Joanizio da Silva Souza (ID 303456874 e Mídia do ID 303457394), e interrogado GUGUYSON RODRIGUES LEÃO, apelante (ID 303456878 e Mídia do ID 303457392).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Edgar Pessoa da Silva e Joanizio da Silva Souza] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 6 (seis) porções de pasta-base de cocaína com peso de 3,08g (três gramas e oito centigramas) e R$ 34,00 (trinta e quatro reais), ocorridas no dia 27.5.2022, por volta das 22h30min, em via pública, na região da Praça da Mandioca, Centro, no município de Cuiabá/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) a abordagem teria sido motivada por denúncia de comerciantes locais, que informaram sobre um indivíduo magro, alto, de cor negra, trajando camiseta vermelha, que estaria comercializando entorpecentes na região da Praça da Mandioca; 2) ao chegarem ao local, avistaram Guguyson Rodrigues Leão [apelante], cujas características físicas correspondiam às descritas na denúncia; 3) ao perceber a aproximação da viatura policial, o apelante imediatamente dispensou um invólucro de cor branca no solo contendo 6 porções de pasta base de cocaína pesando o total de 3,08g (três gramas e oito centigramas); 4) em revista pessoal foi encontrada a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em dinheiro; 5) o local da abordagem [Praça da Mandioca] é conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes; 6) Não observaram o apelante fazendo uso de entorpecentes no momento da abordagem, embora o local seja frequentado por usuários de drogas; 7) Joanizio da Silva Souza reconheceu o apelante como sendo conhecido na área central, com histórico de envolvimento reiterado em práticas de furtos e tráfico de drogas (IDs 303456871 e 303456874, Mídias dos IDs 303457393 e 303457394).

Em contrapartida, o apelante apresentou versões contraditórias sobre os fatos, pois, na delegacia de Polícia, afirmou ter adquirido uma única porção de pasta base no bairro Araés por R$ 30,00 (trinta reais). Em juízo, modificou sua narrativa, alegando que comprou a droga na própria Praça da Mandioca por R$ 16,00 (dezesseis reais), tendo pago com uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) e recebido R$ 34,00 (trinta e quatro reais) de troco.

Se não bastasse, o apelante possui condenações por furto praticado em 20.1.2019, com trânsito em julgado em 29.8.2023 (Pje nº 0011055-72.2019.8.11.0042), por roubo ocorrido em 16.7.2021, transitada em julgado em 4.3.2022 (PJe nº 1010566-47.2021.8.11.0042). E mais, foi condenado, posteriormente, por tráfico de drogas perpetrado em 3.1.2023 (PJe nº 1001320-56.2023.8.11.0042), com trânsito em julgado em 4.7.2023, a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Essas inconsistências, somadas às circunstâncias do flagrante [denúncia prévia específica, local conhecido como ponto de tráfico, fracionamento da droga em seis porções individualmente embaladas, descarte imediato do entorpecente ao avistar a guarnição policial, apreensão de dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita] evidenciam de forma inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas.

Isso porque,

a conduta de portar pequenas quantidades de entorpecentes para comercialização sob demanda enquadra-se no conceito de “
tráfico formiguinha
” (TJMT, Ap nº 1007955-14.2023.8.11.0055 – Rel.: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 7.2.2024). Essa prática, que pressupõe a distribuição de pequenas porções a usuários não identificados e envolve idas e vindas a “bocas-de-fumo” para apanhar o material (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br), visa, muitas vezes, dificultar a caracterização do delito de tráfico e “
a atuação dos agentes de segurança pública
” (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 – Rel.: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

Demais a mais, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A condenação por tráfico de drogas foi devidamente fundamentada em depoimentos de policiais, provas materiais e o depoimento extrajudicial de um usuário que adquiriu droga do paciente, evidenciando a comercialização ilícita. A pequena quantidade de droga apreendida (1,87g e 12,82g de maconha) não descaracteriza o crime de tráfico, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, que indicaram claramente a intenção de venda da substância. O depoimento de policiais constitui prova idônea e válida para embasar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas e não contraditado pela defesa”.
(HC 930045/DF, Rel.: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, Publicação: DJe 12.11.2024)

“Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, cujo envolvimento com o narcotráfico ressai evidenciado, a priori, pelas circunstâncias de sua abordagem, a indicar a possível prática do crime de tráfico de drogas na modalidade “formiguinha”, ao que se soma o fato de se tratar de paciente que ostenta outros registros criminais, inclusive condenações pela prática do crime de tráfico de drogas; particularidades aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória.”
(PJe 1019533-71.2025.8.11.0000, Rel.: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 27.7.2025)

Logo, a responsabilidade penal do apelante por tráfico de drogas deve ser mantida, de modo que a pretensão desclassificatória se mostra improcedente.

Em relação ao regime prisional, o Juízo singular fixou o inicial fechado por ter o apelante maus antecedentes e a reincidência (ID 303457407).

No caso, a condenação por roubo (PJe nº 1010566-47.2021.8.11.0042) configura reincidência por ter trânsito em julgado anterior [4.3.2022] ao cometimento do crime desta ação penal [27.5.2022], ao passo que a segunda, por furto (PJe nº 0011055-72.2019.8.11.0042), caracteriza maus antecedentes, visto que transitou em julgado posteriormente [29.8.2023].

Quanto à condenação por tráfico de drogas (PJe nº 1001320-56.2023.8.11.0042) perpetrado em 3.1.2023, não foi valorada negativamente por se tratar de fato posterior.

Consigne-se que, o c. STJ assentou entendimento no sentido de que os maus antecedentes e a reincidência autorizam a fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão (AgRg no HC nº 741.830/SP - Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz - j. 7.6.2022).

Nesse quadro, a pena imposta, os maus antecedentes e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º).

Em situação semelhante, esta e. Câmara criminal decidiu:

“Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência (CP, art. 33, § 3º).
” (Ap nº 1013973-90.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 16.8.2024)

Assim, preserva-se o regime inicial fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025